Tribunal: TJDFT
Processo: 0715944-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715944-88.2021.8.07.0003 RECORRENTE: CLAYTON CAMPOS DOS SANTOS OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. FRAUDE. FALSO LEILÃO ELETRÔNICO. PAGAMENTO. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA EM FAVOR DO FRAUDADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. A teor do que dispõe a Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos bancos. As instituições financeiras, como prestadoras de serviços de natureza bancária, respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com base na teoria do risco da atividade, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Inexiste o dever de indenizar por parte do banco quando ausente falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, § 3o, do Estatuto Consumerista. A operação reclamada foi realizada por meio de golpe do falso leilão, mediante a transferência eletrônica efetuada espontaneamente pelo autor em favor do estelionatário para o pagamento de veículo, situação pela qual o banco não teve nenhuma ingerência nem possibilidade de evitar, de modo que a imputação da responsabilidade ao fornecedor de serviços bancários não se sustenta. Indevida a condenação em dano moral, quando inexistente ato ilícito praticado pelo réu. O recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigos 186, 187, 927, todos do Código Civil, 6, inciso VI, 14, caput e §3o, inciso II, 17 e 18, todos do Código de Defesa do consumidor, por ter entendido que não restou demonstrada a falha na prestação dos serviços do recorrido, nos termos do artigo 14, §3o, do CDC, não havendo, portanto, o dever de indenizar, tanto pelos danos materiais como pelos danos morais. Pontua que o recorrido não demonstrou a regularidade da conta beneficiada, sendo inegável sua responsabilidade perante o consumidor lesado, bem como sobre a responsabilidade objetiva do recorrido e a obrigação de indenizar. Afirma que quando a instituição financeira não demonstra que segundo as normas do BACEN no momento de abertura da conta bancária, esta deve responder pelas fraudes praticadas através da utilização de tal conta. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 489, §1o, do CPC, porque o STJ já assentou que “Não há falar em ofensa ao art. 489 do CPC/15, pois o acórdão impugnado ampara-se em fundamentação jurídica suficiente, que condiz com a resolução do conflito de interesses apresentado pelas partes, havendo pertinência entre os fundamentos e a conclusão do que decidido. A aplicação do direito ao caso, ainda que através de solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1946056/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 1/12/2021) Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada afronta aos artigos 186, 187, 927, todos do Código Civil, 6, inciso VI, 14, caput e §3o, inciso II, 17 e 18, todos do Código de Defesa do consumidor e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial interposto pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1889341/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028